Tribunal: STM
Processo: 7001423-19.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. MOTIVO RELEVANTE. INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. INSTRUÇÃO. CELERIDADE PROCESSUAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
UNANIMIDADE.

Recurso de ofício interposto contra a Decisão que determinou o desmembramento do processo tendo
em vista o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela Defensoria Pública
da União em relação a um dos Acusados, devendo ser mantido o curso normal da instrução processual
quantos aos demais, com fundamento no artigo 106, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar.

Consoante a dicção do artigo 106, § 1º, do CPPM, submete-se ao duplo grau de jurisdição Decisão que
determina o desmembramento do processo.

Negado provimento ao Recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001423-19.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDOS: RAFAEL ALVES DA SILVA, ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES, ELIAS
MORAES PEIXOTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso de Ofício, mantendo na íntegra a
Decisão proferida pela Juíza Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 18 de
novembro de 2019, que determinou a separação da Ação Penal Militar n°
7000308-64.2018.7.01.0001 em relação ao Civil RAFAEL ALVES DA SILVA, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:49:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21619a8d9b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001423-19.2019.7.00.000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
RECORRIDOS: ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES, ELIAS MORAES PEIXOTO e RAFAEL ALVES DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA

RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. MOTIVO RELEVANTE. INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. INSTRUÇÃO. CELERIDADE PROCESSUAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

Recurso de ofício interposto contra a Decisão que determinou o desmembramento do processo tendo em
vista o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela Defensoria Pública da União
em relação a um dos Acusados, devendo ser mantido o curso normal da instrução processual quantos aos
demais, com fundamento no artigo 106, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar.
Consoante a dicção do artigo 106, § 1º, do CPPM, submete-se ao duplo grau de jurisdição Decisão que
determina o desmembramento do processo.
Negado provimento ao Recurso. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de
Ofício, mantendo na íntegra a Decisão proferida pela Juíza Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 18 de
novembro de 2019, que determinou a separação da Ação Penal Militar nº 7000308-64.2018.7.01.0001 em
relação ao Civil RAFAEL ALVES DA SILVA.

Brasília, 20 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
RECORRIDOS: ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES, ELIAS MORAES PEIXOTO e RAFAEL ALVES DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício interposto nos termos do artigo 106, alínea "c", e § 1º, ambos do CPPM, que
submete ao duplo grau de jurisdição a Decisão da Juíza Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 18 de
novembro de 2019, que determinou o desmembramento da Ação Penal Militar nº 7000308-
64.2018.7.01.0001 em relação ao Civil RAFAEL ALVES DA SILVA.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:49:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21619a8d9b
Em 25 de junho de 2018, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor dos Civis RAFAEL ALVES
DA SILVA, ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES e ELIAS MORAES PEIXOTO, como incursos no crime previsto no
art. 302 do Código Penal Militar, nos seguintes termos:

"(...) Da análise do auto de prisão em flagrante verifica-se que, por volta das 08:35min do
dia 27 de novembro de 2017, o 1º SGT ADRIANO TAVARES GUIMARÃES, recebeu a
informação de que haviam elementos no telhado do Laboratório Farmacêutico da Marinha
e nesse momento foi chamado para apoiar na captura em conjunto com SD-NUNES (...).
Com efeito, o citado SGT relatou que estavam na Sala de Estado e correram em direção ao
estacionamento dos Oficiais Superiores e ao subirem no telhado avistaram um meliante em
fuga que, ao ser abordado tentou fugir pulando do mencionado telhado sendo, entretanto,
capturado pelos militares que estavam embaixo.
Em seu depoimento o 1º SGT GUIMARÃES afirma que, ao correr em direção ao meliante
que tentava escapar pelo telhado, avistou outros dois elementos deitados, tentando se
esconder na calha do telhado do Laboratório Farmacêutico da Marinha entre o muro de
divisa com o galpão vizinho, tendo em seguida, abordado e ordenando para os mesmos
descerem do referido telhado, dando-lhes imediata voz de prisão (...).
(...) Da análise do presente auto de prisão em flagrante depreende-se que os flagranteados
RAFAEL ALVES DA SILVA, ALEXANDRE PEREIRA MORAES E ELIAS MORAES
PEIXOTO, ora Denunciados, por volta das 08:35min do dia 27 de novembro de 2017,
ingressaram clandestinamente em local sujeito à Administração Militar, uma vez que o
referido laboratório acima mencionado é, efetivamente, uma Unidade Militar.
Tal conduta caracteriza crime militar previsto no artigo 302 do Código Penal Militar.
Assim, o Ministério Público Militar vem oferecer a presente Denúncia, pelo fato dos
Denunciados estarem incursos nas sanções previstas no art 302 do Código Penal
Militar (Ingresso Clandestino), a fim de que sejam processados e julgados na forma da
lei, requerendo a procedência integral da presente Peça Vestibular, devendo os mesmos
serem citados para responderem aos termos nela expostos, sob pena de revelia (...)"
(Grifos no original).

A Exordial Acusatória foi recebida em 3 de julho de 2018.

Em Petição subscrita em 24 de julho de 2018, o Ministério Público Militar manifestou-se pela aplicação do
benefício do sursis processual em relação aos Civis ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES e RAFAEL ALVES DA
SILVA, nos seguintes termos:

"(...) Com efeito, tenho-me manifestado em casos específicos contrariamente à aplicação
do instituto do Sursis Processual. Todavia, diante do entendimento do Supremo
Tribunal Federal e, ainda, a posição dos Ministros da mais alta Corte do País sobre a
matéria ora enfocada, revi meu posicionamento sobre o assunto quando se trata de agente
civil, conforme demonstrado abaixo.
Entendo que no caso presente, deva ser aplicado o Sursis Processual acerca da
suspensão condicional do processo, apenas ao Acusado Alexandre Pereira de
Moraes e ao Acusado Rafael Alves da Silva, nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/95,
ou seja pela aplicabilidade daquele instituto aos delitos militares - crime
impropriamente militar sendo o sujeito ativo civil, conforme entendimento
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no HC 99743/RJ.
(...) Pelos fundamentos acima elencados, e atendidos os requisitos legalmente exigíveis
com a verificação da ocorrência das condições permissivas contidas no artigo 89 e
respectivos parágrafos, da Lei 9.099/95, opina o Ministério Público Militar pela concessão
do Sursis Processual ao Acusado Alexandre Pereira de Moraes e ao Acusado Rafael Alves da
Silva, estabelecendo Vossa Excelência as condições legais futuras impostas aos
Denunciados que, efetivamente, deverão observar na íntegra, sob pena de revogação do
benefício (...)" (Grifos no original).

Consignou ainda que:

"(...) quanto ao Acusado Elias Moraes Peixoto, deixo de oferecer proposta de
suspensão condicional do processo em razão do mesmo não atender aos pressupostos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:49:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21619a8d9b
necessários, não restando satisfeito o requisito objetivo presente no caput do artigo 89 da
Lei nº 9.099, de 26.set.95 ("não estar sendo processado ou não te[r] (sic) sido condenado
por outro crime"). Assim, requeiro o regular prosseguimento do feito, em relação ao
Acusado Elias Moraes Peixoto (...)" (Grifo nosso).

Em consequência, foi expedido o Mandado de Citação nº 55/2018 pelo Juízo de primeiro grau, cujo teor
continha a determinação para que o Acusado se manifestasse expressamente "(...) sobre a aceitação, ou
não, da proposta de sursis processual (...)", tendo sido certificado em 28 de agosto de 2018 que o Civil
RAFAEL ALVES DA SILVA aceitou a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos formulada
pelo Órgão ministerial.

Os demais Acusados, Civis ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES e ELIAS MORAES PEIXOTO, foram citados por
Edital, cuja publicação ocorreu no Diário de Justiça Eletrônico em 18, 19, 20 e 23 de setembro de 2019.

Em Audiência Admonitória em relação ao Acusado RAFAEL ALVES DA SILVA, realizada em 22 de outubro de
2019, constatada a ausência justificada do Réu ao qual foi oferecida a suspensão condicional do processo, o
ato não foi realizado.

Em Audiência realizada no dia 12 de novembro de 2019, ausentes os três Acusados, o Defensor Público
solicitou a intimação do Acusado ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES em outro endereço e a renovação do
ofício à Empresa Light, a fim de que fosse fornecido um possível endereço ali cadastrado; em relação ao
Acusado ELIAS MORAES PEIXOTO, postulou que fosse oficiado à Vara de Execuções Penais - VEP para saber
se a sua pena relativa à carta de execução de sentença havia sido extinta; por fim, em relação ao Acusado
RAFAEL ALVES DA SILVA, requereu a instauração de incidente de insanidade mental.

Por essa razão, a Juíza propôs a separação do processo em relação ao Acusado RAFAEL ALVES DA SILVA,
bem como fosse dado andamento ao feito em relação aos outros Acusados.

A Decisão assinada pelo Juízo a quo em 18 de novembro de 2019 fundamentou o desmembramento do feito
nos seguintes termos:

"(...) As partes se manifestaram favoravelmente quanto à separação dos processos, tendo
em vista que a ausência do civil Rafael Alves da Silva poderá prejudicar o andamento do
processo quanto aos demais acusados, o que foi deferido, utilizando como base o art.106,
letra "c" do CPPM, devendo ser encaminhados, os presentes autos, ao Superior Tribunal
Militar, por disposição do parágrafo primeiro do mesmo artigo (...).
(...) ISSO POSTO, resolvo desmembrar o processo para que o acusado RAFAEL ALVES
DA SILVA responda separadamente, com fundamento no art.106, letra "c" do CPPM,
mantendo o curso normal da instrução processual quanto aos civis ALEXANDRE
PEREIRA DE MORAES e ELIAS MORAES PEIXOTO.
Em virtude da separação dos feitos, deverá ser aberto um novo processo em nome do
acusado RAFAEL ALVES DA SILVA, com nova numeração, anexando os documentos
referentes. A análise do pedido formulado pela Defesa, em audiência, de instauração de
incidente de sanidade mental do acusado Rafael Alves da Silva será feita após a separação
dos processos e devida intimação do acusado (...)".

Releva notar que o pedido de instauração do incidente de insanidade mental requerido pela Defesa do Civil
RAFAEL ALVES DA SILVA seria apreciado após a separação dos processos.

Devidamente intimados o Órgão ministerial em 19 de novembro de 2019, e a Defesa Pública em 22 de
novembro de 2019, a citada Decisão transitou em julgado para Parquet Militar em 26 de novembro de 2019,
e para a Defensoria Pública da União em 4 de dezembro de 2019.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da
Silva, opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do presente Recurso de Ofício para manter "(...) os
termos da r. Decisão exarada pelo d. Juízo a quo (...)".

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:49:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21619a8d9b
VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Trata-se de Recurso de Ofício interposto nos termos do artigo 106, alínea "c", e § 1º, ambos do CPPM, que
submete ao duplo grau de jurisdição a Decisão da Juíza Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 18 de
novembro de 2019, que determinou o desmembramento da Ação Penal Militar nº 7000308-
64.2018.7.01.0001 em relação ao Civil RAFAEL ALVES DA SILVA.

Para melhor compreensão dos motivos que determinaram o desmembramento do feito, faz-se mister
estabelecer a cronologia dos acontecimentos descritos nos presentes autos.

Em 25 de junho de 2018, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor dos Civis RAFAEL ALVES
DA SILVA, ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES e ELIAS MORAES PEIXOTO, como incursos no crime previsto no
art. 302 do Código Penal Militar.

Recebida a Exordial Acusatória em 3 de julho de 2018, o Órgão ministerial apresentou Petição subscrita em
24 de julho de 2018 na qual manifestou-se pela aplicação do benefício do sursis processual em relação aos
Civis ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES e RAFAEL ALVES DA SILVA, consignando, ainda que:

"(...) quanto ao Acusado Elias Moraes Peixoto, deixo de oferecer proposta de suspensão
condicional do processo em razão do mesmo não atender aos pressupostos necessários,
não restando satisfeito o requisito objetivo presente no caput do artigo 89 da Lei nº 9.099,
de 26.set.95 ("não estar sendo processado ou não te[r] (sic) sido condenado por outro
crime"). Assim, requeiro o regular prosseguimento do feito, em relação ao Acusado Elias
Moraes Peixoto (...)" (Grifo nosso).

Em consequência, foi expedido o Mandado de Citação nº 55/2018 pelo Juízo de primeiro grau, cujo teor
continha a determinação para que o Acusado se manifestasse expressamente "(...) sobre a aceitação, ou
não, da proposta de sursis processual (...)", tendo sido certificado, em 28 de agosto de 2018, que o Civil
RAFAEL ALVES DA SILVA aceitou a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme
proposto pelo Órgão ministerial.

Os demais Acusados, Civis ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES e ELIAS MORAES PEIXOTO, foram citados por
Edital, cuja publicação ocorreu no Diário de Justiça Eletrônico em 18, 19, 20 e 23 de setembro de 2019.

Por ocasião da Audiência Admonitória do Acusado Civil RAFAEL ALVES DA SILVA, realizada em 22 de outubro
de 2019, constatou-se a sua ausência justificada, razão pela qual o ato não foi realizado.

Em Audiência realizada no dia 12 de novembro de 2019, ausentes os 3 (três) Acusados, o Defensor Público
solicitou a intimação do Civil ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES em outro endereço, bem como a renovação
de ofício à Companhia de Energia Elétrica - Light, para o fim de obtenção de um endereço alternativo que
estivesse cadastrado naquela empresa.

Quanto ao Civil ELIAS MORAES PEIXOTO, pugnou para que fosse oficiado à Vara de Execuções Penais com
vistas a esclarecer se a sua pena relativa à carta de execução de sentença já havia sido extinta. E, por fim,
relativamente ao Civil RAFAEL ALVES DA SILVA, foi requerida a instauração de incidente de insanidade
mental, uma vez que havia a informação de que o Réu seria usuário de drogas.

Justamente por esse motivo é que o Juízo de primeiro grau propôs a separação do processo em relação ao
Civil RAFAEL ALVES DA SILVA, prosseguindo-se o feito em relação aos demais Acusados.

A Decisão assinada pelo Juízo a quo em 18 de novembro de 2019 fundamentou o desmembramento do feito
nos seguintes termos:

"(...) As partes se manifestaram favoravelmente quanto à separação dos processos, tendo
em vista que a ausência do civil Rafael Alves da Silva poderá prejudicar o andamento do
processo quanto aos demais acusados, o que foi deferido, utilizando como base o art.106,
letra "c" do CPPM, devendo ser encaminhados, os presentes autos, ao Superior Tribunal

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:49:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21619a8d9b
Militar, por disposição do parágrafo primeiro do mesmo artigo (...).
(...) ISSO POSTO, resolvo desmembrar o processo para que o acusado RAFAEL ALVES
DA SILVA responda separadamente, com fundamento no art.106, letra "c" do CPPM,
mantendo o curso normal da instrução processual quanto aos civis ALEXANDRE
PEREIRA DE MORAES e ELIAS MORAES PEIXOTO.
Em virtude da separação dos feitos, deverá ser aberto um novo processo em nome do
acusado RAFAEL ALVES DA SILVA, com nova numeração, anexando os documentos
referentes. A análise do pedido formulado pela Defesa, em audiência, de instauração de
incidente de sanidade mental do acusado Rafael Alves da Silva será feita após a separação
dos processos e devida intimação do acusado (...)" (Grifos no original).

Releva notar que o pedido de instauração do incidente de insanidade mental requerido pela Defesa para o
Civil RAFAEL ALVES DA SILVA seria apreciado após a separação dos processos.

Feitas essas considerações, passo à análise do presente Recurso de Ofício, cujo objeto circunscreve-se ao
desmembramento do processo, nos termos do artigo 106, alínea "c", e § 1º, ambos do CPPM.

Acerca do referido dispositivo, Guilherme de Souza Nucci afirma que (Código de Processo Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. p. 148) "(...) andou bem o legislador ao preceituar que fica ao
critério do juiz a separação do processo, por qualquer motivo relevante, impossível de ser previsto prévia e
expressamente em lei (...)".

No caso sub examine, dadas as circunstâncias que decorreram dos procedimentos conduzidos pelo Juízo de
primeiro grau, os quais foram chancelados pelo Órgão ministerial, agiu com absoluta precisão o Juízo de
primeiro grau ao proferir Decisão pelo desmembramento do feito em relação ao Civil RAFAEL ALVES DA
SILVA.

Afinal, conforme se verifica na Audiência ocorrida no dia 12 de novembro de 2019, restando ausentes os
Acusados e tendo sido requerido pelo Órgão de Defesa Pública a instauração de incidente de insanidade
mental em relação ao Civil RAFAEL ALVES DA SILVA com vistas a apurar a informação de que seria usuário
de drogas, a Magistrada Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM deferiu o pedido e, por conseguinte, propôs a
separação do processo em relação ao citado Réu, prosseguindo-se o feito em relação aos demais.

Em consequência, o Juízo a quo decidiu, em 18 de novembro de 2019, pelo desmembramento do feito com o
respectivo encaminhamento dos autos do Recurso de Ofício a esta Corte Castrense, conforme disposto no
artigo 106, alínea "c", e § 1º, ambos do CPPM.

O Parquet Militar e a Defesa foram intimados em 19 de novembro de 2019 e em 22 de novembro de 2019,
respectivamente, e a citada Decisão transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 26 de
novembro de 2019, e, para a Defensoria Pública da União, em 4 de dezembro de 2019.

A cronologia dos fatos anteriormente descrita evidencia a necessidade de desmembramento do processo,
circunstância que corrobora a manutenção da Decisão recorrida.

Conforme ressaltou o Custos Legis em seu Parecer:

"(...) Não obstante, o caso sub examine se ajusta à hipótese elencada no art. 106, alínea
"c", do Código de Processo Penal Militar, uma vez que há elementos fáticos que impõem o
desmembramento do processo. Verifica-se, sobretudo, a necessidade de melhor instrução
do feito na fase final em relação ao acusado Rafael (audiência admonitória não realizada,
por ausência do acusado Rafael), inclusive com pedido de realização de exame de
sanidade mental.
Nesse viés, o Decisum combatido está consentâneo com as premissas da lei processual,
para que a Ação Penal Militar nº 7000308-64.2018.7.01.0001/RJ prossiga em relação aos
acusados Alexandre Pereira de Moraes e Elias Moraes Peixoto. Por outro lado, convalida a
devida persecução penal em relação ao acusado Rafael Alves da Silva, todavia em autos
distintos, tudo sobrelevando os postulados da celeridade processual e da efetividade da
justiça.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:49:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21619a8d9b
Nesses termos, tratando-se de Recurso de Ofício interposto pela 4ª Auditoria da 1ª CJM, nos termos do artigo
106, alínea "c", e § 1º, do CPPM contra o decisum que desmembrou o processo, o Superior Tribunal Militar
deve "(...) referendar a referida separação (...)" (Guilherme de Souza Nucci. ob. cit., p. 149).

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício, mantendo na íntegra a Decisão proferida pela
Juíza Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 18 de novembro de 2019, que determinou a separação da Ação
Penal Militar nº 7000308-64.2018.7.01.0001 em relação ao Civil RAFAEL ALVES DA SILVA.